Tribunal: TJDFT
Processo: 0751176-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751176-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MANOEL DOMINGOS GUEDES DA GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela ré contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de abatimento do valor decorrente da manutenção e dos débitos incidentes sobre o veículo objeto da lide, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte autora pleiteia a liberação dos valores depositados judicialmente pela ré, referentes ao cumprimento da obrigação imposta na sentença de id n.77937054. A ré PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. manifestou-se em id n. 217696177, afirmando que o veículo devolvido pelo autor encontra-se em estado diverso daquele constatado na perícia realizada nos autos, alegando ter havido uso excessivo do bem, bem como desvalorização decorrente de danos mecânicos e documentais, requerendo, com isso, o abatimento de R$ 15.470,62 do montante a ser liberado, ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia. A Defensoria Pública do Distrito Federal, representante do autor, por sua vez, manifestou-se em id n. 219966270, refutando as alegações da ré, e requerendo a liberação integral dos valores, destacando que a devolução do veículo foi realizada conforme determinado judicialmente, com inspeção conjunta, sem qualquer ressalva por parte da ré no ato. A DPDF argumenta, ainda, que o uso do veículo após a perícia não pode ser presumido como excessivo ou danoso, bem como que o autor encontra-se em situação de hipossuficiência e depende dos valores para regularizar pendências fiscais relacionadas ao bem. Pois bem. A sentença transitada em julgado determinou a restituição recíproca das prestações pagas e do veículo adquirido, devolvendo as partes ao status quo ante, além da indenização por danos morais e a devolução de valores pagos pelo autor, devidamente corrigidos. Não houve, em momento algum, condicionamento do cumprimento da obrigação da ré ao estado do bem no momento da devolução. A ré, embora tenha comparecido ao local da entrega do veículo, não formalizou qualquer impugnação ou ressalva naquele momento, tampouco providenciou prova pericial contemporânea da alegada depreciação extraordinária ou uso abusivo. Ademais, a quilometragem registrada no momento da devolução foi devidamente documentada em vídeo e é compatível com o desgaste natural de um veículo adquirido há mais de cinco anos, sendo certo que os vícios do bem já foram reconhecidos na sentença. Assim, ausente prova inequívoca de que o autor tenha dado causa a desvalorização superveniente, não há que se falar em abatimentos ou retenções indevidas. Dessa forma, afasto as alegações da ré PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. quanto à necessidade de abatimentos dos valores devidos ao autor, bem como a pretensão de realização de nova perícia nesta fase processual. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar dados bancários para transferência dos valores, conforme já depositados nos autos.” Em suas razões, o agravante alega que o agravado utilizou intensamente o veículo durante o período em que permaneceu sob sua posse, apesar de a sentença ter determinado expressamente que o bem deveria ser conservado para entrega futura. Sustenta que o automóvel foi devolvido com quase 80.000 km rodados, muito além da quilometragem verificada na perícia judicial, demonstrando uso contínuo e não eventual. Informa que o agravado teria afirmado ao perito que não utilizava o carro há dois anos, o que se mostraria contraditório com os registros de quilometragem antes e depois da perícia. Defende que tal utilização gerou danos mecânicos não presentes na avaliação judicial e que a responsabilidade por manutenções e débitos de IPVA, licenciamento e multas é do agravado, por ter permanecido na posse exclusiva do veículo. Sustenta ainda que o próprio agravado reconheceu, em manifestação nos autos, que pagaria os débitos após o levantamento dos valores, mas não há garantia de que isso ocorrerá. Assevera que não houve extrapolação dos limites da sentença, pois o abatimento decorre logicamente da devolução ao status quo ante. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada, a fim de impedir a liberação integral dos valores depositados, determinando-se o abatimento dos valores referentes à manutenção e aos débitos incidentes sobre o veículo. Subsidiariamente, requer a suspensão da liberação até o julgamento final do agravo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à possibilidade de abatimento, do valor depositado pela agravante, dos custos de manutenção e dos débitos incidentes sobre o veículo, sob o argumento de que o agravado não teria conservado o bem enquanto esteve sob sua posse. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial que rescindiu contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes, sendo a ré condenada a restituir os valores pagos e o autor obrigado a restituir o automóvel. Em cognição sumária, o dispositivo da sentença garantiu ao agravado a posse e a guarda do veículo até a devolução dos valores, sem impor qualquer restrição ao uso regular do automóvel. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo da sentença exequenda: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para: a) rescindir o contrato de compra e venda relativo ao veículo da marca Fiat, modelo Palio Attractiv, placa MXD-7108, com código Renavam 00479831960, descrito na petição inicial e, por decorrência lógica, o celebrado entre o autor e o segundo réu (cédula de crédito de ID 32919385 - Pág. 27); b) condenar a primeira ré a restituir ao autor a quantia de R$ 12.400,00 e o segundo réu a lhe restituir o equivalente às parcelas do financiamento (cédula de crédito de ID 32919385 - Pág. 27) que tenham sido adimplidas, tudo com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e; c) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 5.000,00, quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir deste arbitramento [enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça] e acrescida de juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação. O autor deverá restituir o bem quitado na loja da primeira requerida, ficando, no entanto, autorizado a mantê-lo sob sua posse e guarda, caso queira, conservando-o para entrega futura, até que se efetivem os pagamentos ora determinados.” A princípio, o dispositivo evidencia que, enquanto não ocorrida a devolução dos valores, não havia qualquer impedimento para que o agravado utilizasse o veículo de forma usual. O comando judicial autorizou expressamente a posse e a guarda do automóvel, sem estabelecer condição restritiva quanto ao estado do bem no momento da devolução, o que afasta a presunção de que eventual desgaste configuraria descumprimento da sentença. Além disso, consoante exposto na decisão agravada, a discussão acerca de eventuais danos ao veículo não foi suscitada no momento da devolução do bem, ocasião em que nenhuma ressalva ou impugnação foi formalizada pela agravante. A decisão agravada ressalta que a quilometragem informada é compatível com o desgaste natural de veículo com mais de cinco anos de uso, e que os vícios reconhecidos na sentença não impediam sua utilização. Assim, não vislumbro probabilidade do direito nesse ponto. Em relação aos débitos do veículo (IPVA, Licenciamento e Multa), a sentença determinou que o autor deveria restituir o bem quitado. O agravante indica a existência de diversos débitos vinculados ao veículo, no valor total de R$ 13.234,84 (ID 230277882, origem). Tais valores, a princípio, são de responsabilidade do agravado, que estava na posse do veículo no período dos débitos (2017 a 2025). Desse modo, vislumbro probabilidade de provimento do recurso em relação à possibilidade de abatimento dos valores devidos pelo agravante para que sejam quitados os débitos do veículo referente ao período em que o agravado manteve a posse do bem. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w